Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702097-09.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLE PEIXOTO BAPTISTA MATTOS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, FAST SHOP S.A D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença proferida pelo 3 Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não efetuou o pagamento das custas e preparo e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 49461256). O benefício da gratuidade de justiça, em regra, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal, tendo a parte requerente o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a recorrente para que junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, ou efetue o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Sem comprovação, deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023 Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito